Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: “a) condenar a primeira requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar para o autor o valor de R$ 602,00 por danos materiais, corrigido monetariamente a partir de 15/10/2023 e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação; b) Condenar a primeira requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar ao autor o valor de R$ 4.672,31 a título de lucros cessantes, corrigido monetariamente a partir de 31/10/2023 e juros de 1% (um por cento) a incidir a partir da data da citação; c) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação”.
2. Recurso ré 99 TECNOLOGIA LTDA. Preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a inexistência dos elementos necessários para a responsabilidade civil, visto que o contato foi realizado na plataforma da corré Uber. Requer a improcedência do pedido de indenização por dano moral ou, quando não, a redução do valor arbitrado.
3. Recurso da ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Preliminarmente, invoca a incompetência do Juízo, em face da impossibilidade de sentença condenatória por quantia ilíquida. No mérito, sustenta que não praticou ato ilícito e que a culpa pelo ocorrido foi exclusiva do recorrido, o qual compartilhou dados com terceiros e contribuiu para o rompimento da segurança de suas próprias informações. Argumenta que promoveu a reposição integral dos valores debitados, que os termos e condições do contrato são válidos e que o recorrido não tem direito à indenização dos lucros cessantes e danos morais.
4. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de incompetência. No âmbito dos Juizados Especiais não é admitido sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido (art. 38, parágrafo único, da Lei 9099/1995). Contudo, a realização de simples cálculos aritméticos não exige liquidação de sentença. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Não se enquadra no perfil jurídico de consumidor, definido no artigo 2o do CDC, o motorista que presta serviços à empresa de transporte individual de passageiros por meio de aplicativo, porquanto o intuito mercantil dos serviços prestados fixa a topografia da relação contratual no Código Civil (Acórdão 1807765, 07379499420238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. O relato do autor à autoridade policial foi o seguinte: “O declarante trabalha como motorista de aplicativo. informa que hoje estava no Aeroporto quando recebeu uma solicitação de viagem no aplicativo 99. Pediram e-mail e número da carteira de motorista do declarante, sendo que passou as informações. O declarante esperou 5 minutos e cancelou a viagem. O declarante fez viagem com outro passageiro pelo aplicativo Uber. Em seguida pediram o código de confirmação da Uber, sendo o declarante passou, mas achou estranho, pois estava falando com a 99. Depois o declarante percebeu que havia um débito de R$999,00 na carteira da Uber. O declarante alterou as senhas da 99 e Uber e marcou um horário no escritório da Uber amanhã” (ID 60082255).
10. Segundo a prova documental produzida, foram realizadas duas operações não autorizadas pelo autor na plataforma Uber, consolidadas em 15 e 28/10/2023, ambas no valor de R$999,00. O autor comunicou o ilícito à plataforma Uber e à autoridade policial (ID 60082255 e 60082258).
11. Importa consignar que os estelionatários fizeram contato por intermédio da plataforma das rés, as quais não comprovaram que as operações foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC). Ao contrário, as recorrentes foram negligentes ao deixarem de adotar as necessárias cautelas de segurança e vigilância de suas respectivas plataformas e, contribuindo de forma determinante para a concretização da fraude, devem ser responsabilizadas pelos danos causados (art. 186, do CC).
12. Nesse contexto, conclui-se que as operações impugnadas, realizadas à revelia do autor, são nulas de pleno direito e os valores debitados na carteira do autor (R$1.998,00) devem ser devolvidos pela recorrente Uber, assegurado o abatimento do valor R$1.396,00, devolvido espontaneamente, conforme reconhecido na sentença.
13. Por outro lado, o autor comprovou, de forma satisfatória e objetiva, o direito aos lucros cessantes. Com efeito, o autor instruiu a inicial com os extratos dos rendimentos auferidos na plataforma, em meses em que o seu perfil esteve ativo, indicando parâmetros concretos dos rendimentos usualmente auferidos pelo autor. Assim, revela-se irretocável o critério utilizado pelo Juízo de origem para o cálculo dos lucros cessantes devidos pela recorrente Uber (ID 60082243). Vale citar: Acórdão 1710956, 07057948420228070012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Outrossim, os lucros cessantes arbitrados têm a finalidade de indenizar o recorrido pelo período em que o aplicativo de transporte esteve indisponível e, estabelecida a indenização em valor equivalente ao rendimento mensal, deve ser afastada a sua cumulação com os danos morais, porquanto reparado o prejuízo causado pelo período em que o autor não conseguiu exercer a sua atividade na plataforma e teve comprometida a sua subsistência. Ademais, a fraude perpetrada por terceiro afasta a responsabilidade das rés por eventuais danos morais suportados pelo autor.
15. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDOS para afastar a condenação das rés ao pagamento de danos morais. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.